Tribunal: TJSP
Processo: 1042725-04.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. V. Acórdão negou provimento ao recurso dos autores, mantendo a improcedência da ação. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Inexistência de contradição. Mera irresignação dos embargantes em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a r. sentença

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aplicação da teoria do adimplemento substancial. V. Acórdão negou provimento ao recurso dos autores, mantendo a improcedência da ação. Irresignação dos autores. Não acolhimento. Inexistência de contradição. Mera irresignação dos embargantes em relação às teses adotadas pela Turma Julgadora para manter a r. sentença de Primeiro Grau. A matéria já foi devidamente solucionada no Julgado, com a respectiva fundamentação. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032975
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042725-04.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ANTÔNIO MIKAIL (ESPÓLIO), são embargados JANDIRA
MIRANDA ANDRADE (ESPÓLIO) e JOSÉ EDUARDO MIRANDA DE
OLIVEIRA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1042725-04.2017.8.26.0224/50000
Voto no 12596 (RC)
Pág. 2/3
VOTO No 12.596
No Processo - Classe:
1042725-04.2017.8.26.0224/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Guarulhos
Juiz(a) de 1o Grau:
Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Partes:
Embargante: Antônio Mikail
Embargdos: Jandira Miranda Andrade e José Eduardo
Miranda de Oliveira
Interessados: Antônio Carlos Mikail, Lucy Mikail Abud, Pedro
Mikail, Hermatina de Oliveira Coutinho Mikail, Neyde Mikail,
Lourdes Terezinha Machado Corrêa Mikail, Cláudia Mikail
Abud e Leny Mikail Ribeiro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Aplicação da teoria do adimplemento substancial. V.
Acórdão negou provimento ao recurso dos autores,
mantendo a improcedência da ação. Irresignação dos
autores. Não acolhimento. Inexistência de contradição.
Mera irresignação dos embargantes em relação às teses
adotadas pela Turma Julgadora para manter a r. sentença
de Primeiro Grau. A matéria já foi devidamente
solucionada no Julgado, com a respectiva fundamentação.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos contra o V.
Acórdão de fls. 220/222, o qual, por unanimidade, negou provimento ao recurso dos
autores, mantendo a improcedência da ação de rescisão contratual c/c reintegração de
posse, ante o reconhecimento da teoria do adimplemento substancial.
Os autores embargaram apontando a existência de contradição, eis que
perante a inadimplência de 19 prestações não poderia ter sido aplicado a aludida teoria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser rejeitados.
De início, considerando o teor dos embargos, desnecessária a
manifestação da parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1042725-04.2017.8.26.0224/50000
Voto no 12596 (RC)
Pág. 3/3
As questões postas na lide foram examinadas e decididas de forma
fundamentada pela Turma Julgadora, não se vislumbrando omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Com efeito, constou expressamente no Julgado que a teoria do
adimplemento substancial deveria ser aplicada ao caso, pois que a requerida já havia
cumprido com o pagamento de 101 das 120 parcelas acordadas, ou seja, houve o
cumprimento muito próximo do total da obrigação contratual.
Deste modo, não haveria mesmo que se falar em rescisão contratual
com reintegração de posse aos autores.
Aliás, também constou que caberia aos autores, se o caso, buscar a
tutela jurisdicional pretendida, para cobrança das parcelas não pagas, a interposição de
ação própria em contraditório regular.
Destarte, possível constatar que os embargos traduziram a mera
irresignação dos interessados em relação às teses adotadas no V. Acórdão, o qual
ratificou a r. sentença, possuindo nítido caráter infringente, o que não se poderia admitir
no caso.
Na realidade, os argumentos apresentados nesta sede têm apenas o
propósito de rediscutir matéria de fato já solucionada, não se prestando os embargos de
declaração para tal finalidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitos os embargos declaratórios,
eis que não evidenciada a ocorrência de irregularidade no V. Acórdão Embargado,
ficando prequestionada toda a matéria discutida, para o fim de interposição de eventuais
recursos perante os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora